Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712371-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO GONÇALVES SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito n.o 0702841-03.2020.8.07.0018, impetrado pelo Agravante contra ato do GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decretou a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a certidão de trânsito em julgado e determinou a remessa do Feito ao Segundo Grau de Jurisdição para reexame necessário. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Após o despacho de ID 82201488, o Distrito Federal requereu dilação de prazo para atendimento das determinações deste Juízo e a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Goiás para que forneça as informações já solicitadas pelo ente distrital e não atendidas. Petição da parte autora, ID 84017212, apresenta inicial de cumprimento de sentença provisória em que informa impossibilidade temporária de emitir a guia de custas, solicitando prazo para juntada de tal comprovante. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, verifico que a petição inicial do cumprimento de sentença não contém requisito obrigatório, informação do valor da causa, além de conter informação de que se trata de um ‘cumprimento provisório de sentença’, embora informe, o autor, que já houve trânsito em julgado. Verifica-se, ainda, que desde o dia 13/10/2020 tem trâmite o presente cumprimento, sem sequer haver inicial de requerimento de cumprimento de sentença. Nota-se, que embora entenda, a parte autora, que o prazo para que os requeridos cumprissem a obrigação deva ser contado da publicação da sentença, se equivoca. A obrigação imposta por sentença deve ser cumprida após o trânsito em julgado, salvo exceções processualmente previstas, situação que não se enquadra o caso em comento. Como sabido, o cumprimento de sentença nos casos em que há necessidade de trânsito em julgado se dá dessa forma em razão da necessidade de cessação da discussão sobre o mérito da demanda para se iniciar o cumprimento. Em se tratando, essa ação de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, a título de ilustração do acima explicado, colaciono o art. 14 da Lei 12.016/2009, de redação cristalina: Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. § 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. § 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Como se nota, a presente ação é um mandado de segurança em que o autor buscou ordem para determinar o encerramento de procedimento administrativo em que requereu a concessão de aposentadoria especial decorrente da insalubridade através do Processo Administrativo n.o 00060-00148952/2019-1. A segurança foi concedida para que se finde o processo administrativo no prazo de em 90 dias. Prazo este que será contado do trânsito em julgado do presente mandamus, como já esclarecido acima. Como previsto expressamente no Código de Processo Civil, os prazos se contam em dias úteis, não em dias corridos. Como no título judicial não constou determinação expressa de que a obrigação deveria ser cumprida em dias corridos, se aplicará a regra geral do CPC, dias úteis, de forma que o procedimento administrativo deverá ter fim, contados 90 dias úteis do trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem. Compulsando os autos, observo que não houve recurso de apelação voluntário, todavia, por força do § 1o, do art. 14, da Lei 12.016/2009, sendo concedida a segurança, a sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Como se nota pelos andamentos deste processo, após a sentença, houve apenas a intimação das partes e a certificação do trânsito em julgado, não houve a remessa necessária, de forma que todos os atos praticados após a intimação das partes são nulos. Ante o exposto, DECRETO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO DIA 28/09/2020, ID 73259653, inclusive a certidão do trânsito em julgado, o que inclui a decisão de ID 77624230, que fixou a multa em desfavor do Distrito Federal, objeto do agravo de instrumento no 0702234-10.2021.8.07.0000. Assim, independente de preclusão, determino expedição de ofício ao i. Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0702234-10.2021.8.07.0000, Desembargador Ângelo Passareli comunicando a revogação da decisão guerreada e fornecendo cópia desta decisão. Determino, ainda a intimação das partes acerca dessa decisão e ultrapassado o prazo para recurso, remetam-se os autos ao e. TJDFT para sujeição ao duplo grau de jurisdição. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2021 16:59:13.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Pretende o Agravante o provimento do recurso “a fim de se garantir o prosseguimento do cumprimento de sentença, isto é, dos atos executivos que visem dar cumprimento à sentença mandamental, independentemente do trânsito em julgado, mantendo-se incólume apenas a parte da decisão que reconheceu a necessidade da remessa necessária do processo” (Num. 25168048 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 25168049 e 25168050). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO GONÇALVES SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito n.o 0702841-03.2020.8.07.0018, impetrado pelo Agravante contra ato do GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decretou a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a certidão de trânsito em julgado e determinou a remessa do Feito ao Segundo Grau de Jurisdição para reexame necessário. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, somente são recorríveis as decisões especificadas nos incisos, desde que o Feito se encontre na fase de conhecimento, e as decisões proferidas na fase de liquidação e cumprimento de sentença e, bem assim, nos processos de execução e de inventário. A decisão ora agravada não se enquadra em nenhuma das previsões legais de cabimento de Agravo de Instrumento, haja vista que o Feito originário, com o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos a ela posteriores, será remetido ao Tribunal para o reexame necessário. Nesse descortino, com a subida do Feito originário, poderá o Agravante propor, na origem, o cumprimento provisório de sentença, em autos próprios, de modo a deduzir a pretensão mencionada no presente recurso. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que o Feito originário será encaminhado ao Tribunal, para reexame necessário, de modo que a pretensão de cumprimento provisório de sentença poderá ser manejada pelo Agravante em autos próprios na origem. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador